Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-95.2021.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002260-95.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADEMOCLEKES ESTEVAM SILVA - CPF: 603.640.096-91 (RECORRENTE), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (RECORRIDO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL – VALOR DA PRETENSÃO ECONOMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Cível Inominado em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito reconhecendo a incompetência do Juizado Especial para o julgamento do feito (art. 64, §1º, NCPC).

A requerente, em suas razões recursais sustenta que seja reconhecida a competência do juizado especial e no mérito pugna pelo julgamento procedente dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023